Tribunal: TJPA
Processo: 0000010-49.1997.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6005 - Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000010-17.1997.8.14.0013
APELANTE: VALDECI LAURENTINO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. SUPOSTA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA COM BASE NA SELIC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO INCLUSIVE A MAIOR. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE MORA FIXADOS EM 1% AO MÊS. OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DESDE 11.07.2013. APELAÇÃO DESPROVIDA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente, em execução promovida contra a Fazenda Pública, para pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

2. O exequente pretendia obter a expedição de precatório complementar para pagamento de alegado saldo de honorários, decorrente de suposta aplicação da SELIC no cálculo de juros de mora.

3. Por meio do Acórdão nº. 118.194, este Tribunal de Justiça manteve o afastamento da SELIC, confirmando a aplicação do INPC como índice de correção monetária e estabelecendo juros de mora de 1% ao mês, fazendo referência ao art. 406 do CC em conjunto com a regra geral do art. 161, § 1º, do CTN. Tal provimento jurisdicional transitou em julgado no dia 11.07.2013.

4. Diante de tais parâmetros, o requerimento de precatório complementar foi submetido à análise da contadoria do juízo, a qual concluiu que o exequente havia recebido, inclusive, valor superior ao que fazia jus, restando identificado excesso de execução correspondente à quantia de R$ 41.132,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos). Em razão de tal circunstância, o juízo
a quo
homologou o cálculo apresentado pela contadoria e extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC (satisfação da obrigação).

5. O exequente interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença atacada, pois os parâmetros relativos ao cálculo de correção monetária (INPC) e de juros de mora (1% ao mês) foram estabelecidos no Acórdão nº. 118.194, que transitou em julgado em 11.07.2013.

6. O acórdão embargado não possui omissão, contradição, obscuridade ou erro material que possa ensejar o acolhimento de embargos de declaração, os quais não podem ser utilizados para rediscutir questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (ID 2480041) opostos em face do acórdão ID 2442406, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto por VALDECI LAURENTINO DA SILVA. O recorrente buscava a reforma da sentença ID 1544157 – pág. 1, proferida pelo Juízo da Comarca de Capanema, que julgou extinta a execução, contrariando a pretensão do exequente, cujo objetivo era obter a expedição de precatório complementar para pagamento de alegada diferença de honorários, decorrentes de atualização do crédito principal pela SELIC.

Em suas razões, o embargante alegou, em síntese, o seguinte: a) Contradição do acordão embargado, pois
“não houve trânsito em julgado da decisão que acatou aplicação do INPC, mas sim da decisão que, por via reflexa, reconheceu a aplicação da SELIC”
; b) Contradição consubstanciada no fato de que o acórdão reafirmou a aplicação do art. 406 do Código Civil como parâmetro para aplicação de juros de mora, sendo que tal dispositivo, pela sua redação, faria remissão à aplicação da SELIC, que seria, por lei, a taxa utilizada para calcular os juros moratórios incidentes quando há atraso no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional; c) Omissão da decisão embargada pelo fato de não indicar expressamente qual seria o percentual de juros aplicável em substituição à SELIC; d) Omissão quanto à Requisição de Precatório nº. 01/2008 e respectivos cálculos (ID 1544169, págs. 23 a 26/30), emitida pelo juízo da execução e com respaldo em conta elaborada pela Contadoria do Juízo; e) Omissão da decisão embargada quanto ao recebimento de parte do valor do precatório, com base no INPC, e prosseguimento da discussão quanto aos juros moratórios, incluindo a determinação da Presidência do Tribunal para formação de novo precatório na origem; f) Omissão em relação à conta apresentada pelo embargante e às contas elaboradas pela contadoria e que deram ensejo à expedição da requisição de precatório complementar.

Ao final, o embargante pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, de maneira que seja aplicada a SELIC como critério para quantificação de juros moratórios, requerendo também que seja determinada a expedição de precatório complementar, com as atualizações pertinentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões nos termos do ID 2530769, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o adequado para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

O acórdão embargado não padece de qualquer contradição ou omissão que justifique os acolhimentos dos embargos. Para demonstrar os fundamentos de tal conclusão, faz-se necessário fazer um breve histórico do processo.

Em 17.07.1997, o embargante instaurou a execução do Acórdão nº. 21.634 (ID’s 1544113, p. 34 a 1544114, p. 5), pelo qual foi dado provimento ao apelo da empresa Cimentos do Brasil S.A., reconhecendo-se, em favor desta, a existência de crédito de ICMS. Em razão de sua sucumbência, o Estado foi condenado ao pagamento de custas e de honorários de 10% sobre o valor do crédito. A execução tinha como objetivo o adimplemento de tais verbas.

Em 23.06.1998, o juízo da execução emitiu o Ofício nº. 156/98, solicitando a expedição de precatório para o pagamento de R$ 270.367,17 (duzentos e setenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), conforme consta no ID 1544122, p. 4.

Durante o trâmite do Precatório Requisitório nº. 09/98 (originado a partir do Ofício nº. 156/98), o embargante pediu o sequestro de valor adicional, referente à aplicação de correção monetária e de juros de mora sobre o valor original do crédito. Em 19.01.2004, a Presidência deste Tribunal de Justiça indeferiu o pedido em questão, consignando que cabia ao juízo da execução apurar eventual saldo devedor e requisitar o respectivo pagamento por meio de novo precatório (ID 1544124).

Em 23.11.2006, o juízo da execução determinou o encaminhamento dos autos ao contador, para o cálculo da atualização do débito, deduzindo-se o valor já pago (ID 1544128, p. 1), pois o embargante já havia recebido a quantia de R$ 270.367,17 (duzentos e setenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos), conforme ID 1544126, p. 2 a 4.

Conforme consta no ID 1544128, págs. 2 – 4, os referidos cálculos foram elaborados com a utilização da SELIC, tendo o contador chegado à conclusão de que o valor do precatório complementar seria de R$ 336.011,85 (trezentos e trinta e seis mil, onze reais e oitenta e cinco centavos).

Em manifestação aos cálculos em comento (ID 1544129, págs. 4 a 6), o Estado impugnou a utilização da SELIC como indexador para correção de valores de honorários e asseverou que o INPC seria o índice correto para o caso. Por consequência, indicou que o valor da atualização monetária seria de R$ 57.842,34 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) e que havia um excesso correspondente à quantia de R$ 278.169,51 (duzentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Em petição ID 1544129, p. 11 a 21, o exequente manifestou sua anuência aos cálculos elaborados pelo contador do juízo, pugnando pela manutenção da SELIC como fator de correção monetária.

Em 08.03.2007 (ID 1544129, p. 30 a 32), o exequente peticionou requerendo a aplicação de juros de mora de 0,5% ao mês sobre o valor calculado pelo juízo, com incidência no período de 01.01.2001 a 01.07.2006 (data considerada pelo contador).

Instado a se manifestar sobre este último pedido, o Estado pugnou novamente pela aplicação do INPC como índice de correção monetária, não se opondo à aplicação de juros de 0,5% ao mês, conforme consta no ID 1544132. Em seus cálculos, o executado indicou que o valor correto, com a aplicação dos juros pleiteados, seria de R$ 76.930,31 (setenta e seis mil, novecentos e trinta reais e trinta e um centavos). Na mesma oportunidade, argumentou que a aplicação da SELIC ocasionaria
bis in idem
, pois a referida taxa já contemplava juros de mora embutidos.

Em decisão ID 1544133, p. 4 a 5, o juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo, contendo apenas atualização pela SELIC (ID 1544128, págs. 2 – 4), rejeitou as impugnações de cálculos apresentadas pelo Estado e determinou a expedição de precatório complementar.

Em 09.10.2007, o juízo da execução expediu a requisição de precatório complementar para pagamento da quantia de R$ 336.011,85 (trezentos e trinta e seis mil, onze reais e oitenta e cinco centavos), conforme consta no ID 1544133, p. 6. Destaca-se qual tal valor correspondia àquele indicado pelo contador do juízo (ID 1544128, págs. 2 – 4), contemplando somente a aplicação da SELIC.

Em 25.01.2008, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão ID 1544133, p. 4 a 5. Em suas razões (ID 1544135, p. 1 a 12), o recorrente argumentou, em síntese, que a decisão agravada gerava prejuízo aos cofres públicos, pois a SELIC não poderia ser utilizada como fator de correção, já que o valor pretendido não consistia em restituição de crédito tributário, mas sim em honorários e custas. Além disso, pugnou novamente pela aplicação do INPC e pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a realização de diligência para retificação do critério de correção do precatório complementar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 13.02.2008, conforme consta no ID 1544141, p. 10.

Em 06.06.2008, a Presidência do Tribunal expediu o Precatório Requisitório Suplementar nº. 132/2007 (ID 1544144, p. 5), para que fosse incluído, no orçamento estadual, a verba necessária à satisfação do crédito almejado pelo exequente, no valor informado pelo juízo da execução, qual seja, R$ 336.011,85 (trezentos e trinta e seis mil, onze reais e oitenta e cinco centavos).

Em 16.06.2008, a 2ª Câmara Cível Isolada, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado, afastando a aplicação da SELIC e estabelecendo o INPC como índice de correção monetária do valor complementar buscado pelo exequente, conforme consta no
Acórdão nº. 72.244
(ID’s 1544146, p. 19, a 1544147, p. 4).

Em 01.07.2008, o exequente opôs embargos de declaração em face do referido acórdão (ID 1544147, p. 5 a 15). Em 18.08.2008, tais embargos foram rejeitados, conforme fundamentação consignada no Acórdão nº. 72.950 (ID 1544147, p. 16 a 22).

Inconformado, o exequente interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado em 18.11.2008, nos termos da decisão constante nos ID’s 1544147, p. 23 a 1544148, p. 2.

Em seguida, o exequente interpôs agravo de instrumento (para o STJ) contra a referida decisão. O Ministro Relator deu provimento ao agravo e determinou a subida dos autos do recurso especial, nos termos da decisão ID 1544148, p. 3.

Em 13.04.2009, o Estado do Pará formulou, nos autos do Precatório Requisitório nº. 132/2007, pedido de ordem processual (POP), arguindo, em síntese, que a decisão executada não havia transitado em julgado, conforme consta no ID 1544146, p. 5 a 16. Ao final, pediu o cancelamento do precatório e, na hipótese de indeferimento, pugnou pela retificação do critério de correção monetária, com a aplicação do INPC, conforme estabelecido no Acórdão nº. 72.244.

Em 17.09.2009, a Presidência deste Tribunal determinou análise da conta descrita no precatório, bem como a realização de novos cálculos (ID 1544145, p. 1).

Em 17.12.2009, a Presidência do TJ/PA homologou o valor apurado pelo Serviço de Conferência de Cálculos, que apresentou nova conta, resultante da aplicação do INPC como índice de correção monetária e de juros de 0,5% ao mês. Na mesma decisão, o então Presidente autorizou o levantamento da quantia homologada (R$ 249.053,03) e determinou o sobrestamento do precatório em relação ao saldo remanescente, conforme consta no ID 1544144, p. 23.

Em 18.12.2009, o embargante recebeu a referida quantia de R$ 249.053,03 (duzentos e quarenta e nove mil, cinquenta e três reais e três centavos), conforme alvará correspondente ao ID 1544144, p. 22.

Em 30.04.2010, o recurso especial interposto pelo exequente, registrado no STJ sob o nº. 1.143.805 – PA, foi parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido, conforme decisão ID 1544148, p. 4 a 5.

Na sequência, o exequente opôs embargos de declaração (EDcl no Recurso Especial), os quais foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas sanando omissão relativa à arguição de ofensa ao art. 535 do CPC/73, conforme consta na decisão ID 1544148, p. 6 a 9, datada de 25.05.2010.

Contra esta última decisão, o exequente interpôs agravo regimental (AgRg no EDcl no REsp nº. 1.143.805 – PA), o qual foi provido monocraticamente em 03.05.2012, para dar provimento, em parte, ao recurso especial (ID 1544148, p. 10 a 13). A ementa da decisão do relator é suficiente para demonstrar os limites do provimento recursal, conforme se observa pela transcrição a seguir:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO RECONHECIDA.

1. Quanto à pretensa omissão acerca da admissibilidade do agravo de instrumento no caso vertente, não merece prosperar a pretensão recursal, haja vista que a Corte de origem enfrentou de maneira profunda e exaustiva a questão suscitada, de forma que não fica constatado nenhum dos vícios elencados no art. 535 do CPC, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2. Por outro lado, nos embargos declaratórios houve provocação clara, precisa e embasada para que a Corte de origem se manifestasse acerca de uma das teses em torno das quais articulou a arguição de maltrato ao art. 535 do CPC,
a saber, a necessidade de definição de um novo índice de juros moratórios em razão do afastamento da Taxa Selic e da determinação da incidência do INPC à guisa de correção monetária.

3.
Caracterizado o vício da omissão, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao art. 535 do CPC, anulando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja sanada a eiva apontada, prejudicada a análise dos demais tópicos.

4. Agravo regimental provido para dar provimento em parte ao recurso especial.

O Estado opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática acima. Entretanto, tais embargos foram rejeitados em 12.06.2012 (ID 1544148, p. 14/15) e os autos retornaram a este Tribunal,
para a definição de um novo índice de juros moratórios
, em razão do afastamento da SELIC e da adoção do INPC como fator de correção monetária.

Em 08.04.2013, após o retorno dos autos, a 2ª Câmara Cível Isolada, em cumprimento à decisão do STJ, promoveu novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo exequente em face do Acórdão de nº. 72.244 (agravo de instrumento), pelo qual o órgão julgador havia afastado a aplicação da SELIC e estabelecido o INPC como índice de correção monetária.

Neste novo julgamento, a 2ª Câmara Cível Isolada, por meio do
Acórdão nº. 118.194 (ID 1544151, p. 11 a 20), manteve o afastamento da SELIC, confirmou a aplicação do INPC como índice de correção monetária e, sanando a omissão anterior, estabeleceu juros de mora de 1% ao mês, fazendo referência ao art. 406 do CC em conjunto com a regra geral do art. 161, § 1º, do CTN.

Para demonstrar a clareza daquele julgamento, transcrevo os seguintes trechos do voto que proferi naquela ocasião, como relatora
(ID 1544151, p. 11 a 20)
:

(...)

O Embargante aduz em suas razões (fls. 121/131) que o Acórdão atacado é omisso, pois a Turma Julgadora deveria ter se pronunciado sobre os juros moratórios, bem como contraditório, no que se refere ao cabimento do Agravo de Instrumento na espécie, consoante artigo 522 do CPC.

Quanto à omissão sobre os juros moratórios, assevera
que está demonstrado nas razões e na requisição do Juízo, que o precatório complementar decorre do fato de ter ocorrido recebimento de honorários advocatícios em valores originais,
sendo expedido o referido precatório pertinente à atualização monetária mais juros moratórios, com base na taxa SELIC, a qual se constitui num índice de atualização misto, contemplando ao mesmo tempo, atualização monetária e juros moratórios
.
E, não obstante, o acórdão embargado ateve-se apenas à atualização monetária, nada considerando sobre os juros moratórios, inclusive sobre a aplicabilidade da regra prevista no artigo 406 do atual Código Civil Brasileiro.

Ressalta que antes da vigência do Novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002 art. 406), o STJ vinha decidindo ser inaplicável a taxa SELIC para atualização de precatório, no caso de atualização monetária, apenas por inexistência de lei, tendo em vista ser a SELIC aplicada para fins tributários, porém, com a vigência da Lei nº 10.406/2002, afirma que a SELIC passou a ser aplicável para outras hipóteses, tais como precatório complementar, por expressa disposição legal, conforme artigo 406 antes mencionado. Que a taxa estipulada que mede os juros moratórios para pagamento a destempo à Fazenda Nacional é a SELIC, e por expressa disposição legal.

Sustenta que ainda que tivesse de quantificar os juros moratórios sem a taxa SELIC, eles seriam de 1% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano. Cita julgados do STJ nesse sentido, para os casos de mora relativamente à obrigação de caráter alimentar.

(...)

Conforme já explicitado no acórdão embargado, entendo que, em sendo o INPC índice que reflete a inflação do país, bem como pelo fato de ser o mesmo utilizado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ele deve ser usado para fins de atualização monetária do valor que busca o Embargante por meio do respectivo precatório complementar, considerando que se trata de verba honorária
.

(
...)

Ora, da leitura da jurisprudência, da doutrina e da legislação acima, e considerando que o pagamento do precatório complementar se deu fora do prazo constitucionalmente estabelecido, tenho que no tocante aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda,
in casu,

aplica-se a norma geral de 1% ao mês, de acordo com o § 1º, do art. 161, do CTN, que faz remissão ao artigo 406 do CC.

Desta forma, constatada a existência de omissão sobre os juros moratórios, entendo que merece prosperar o inconformismo do Embargante, de modo que deve ser integrado o Acórdão nº 72.244., nos seguintes termos (fl. 117): Com tais considerações conheço do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe provimento para retificar o critério de correção de precatório complementar da taxa SELIC para o índice INPC, acrescido o valor de juros de mora, com base no disposto no artigo 406 do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço dos Embargos de Declaração, e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecendo a ocorrência de omissão, integrar o Acórdão nº 72.244 em sua parte dispositiva, nos seguintes termos (fl. 117):
Com tais considerações conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento para retificar o critério de correção monetária no precatório complementar, da taxa SELIC para o do índice INPC, acrescido o valor de juros de mora, com base no disposto no artigo 406 do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2013.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

O exequente opôs embargos de declaração em face do Acórdão acima (nº. 118.194), os quais foram parcialmente acolhidos, tão somente para corrigir erro material, determinando-se que onde se lê “CPC”, deve-se ler “CC”, conforme consta no Acórdão nº. 120.522, proferido em 03.06.2013 (ID 1544151, p. 21 a 26).

Os acórdãos acima indicados, registrados sob os números 72.244, 118.194 e 120.522, transitaram em julgado no dia 11.07.2013, conforme certidões ID’s 1544148, p. 16/17, e 1544151, p. 27.

Em 16.09.2013, a Coordenadoria de Precatórios determinou o cancelamento do Precatório Requisitório nº. 132/2007, pois este padecia de vício na origem, uma vez que tinha sido formado antes do efetivo trânsito em julgado, que só ocorreu em 11.07.2013. Por consequência, a Coordenadoria em questão determinou que eventual valor remanescente deveria ser apurado no juízo de origem, conforme consta nos ID’s 1544145, p. 21, a 1544146, p. 2

Após o retorno dos autos ao juízo da Comarca de Capanema, o exequente, em 18.12.2013, pediu a expedição de precatório complementar para pagamento do suposto valor remanescente de R$ 353.178,79 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). Em seus cálculos, o exequente insistiu na utilização da SELIC como índice de atualização, conforme consta no ID 1544143, p. 1 a 5.

Em 27.03.2015, o exequente reiterou o pedido de expedição de precatório complementar, indicando o valor pretendido, atualizado novamente pela SELIC, o que teria elevado o suposto crédito à quantia de R$ 395.935,24 (trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme petição ID 1544152, p. 1 a 3.

Em despacho ID 1544152, o juízo
a quo
determinou a intimação do Estado para que se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o último cálculo apresentado pelo exequente (ID 1544152, p. 1 a 3).

O Estado apresentou sua manifestação por meio da petição ID 1544152, p. 10 a 12, requerendo que o pedido do exequente fosse processado como execução, na forma do art. 730 do CPC/73, ou, em caso de indeferimento, que fosse deferido o prazo de 20 (vinte) dias, para viabilizar a análise completa dos autos e a adequada manifestação.

Em decisão ID 1544153, p. 1 a 2, o juízo da execução rejeitou o pedido de aplicação do art. 730 do CPC/73, uma vez que se tratava apenas de precatório complementar, e deferiu o prazo de 20 (vinte) dias para manifestação, conforme pleiteado pelo executado.

O executado se manifestou novamente por meio da petição ID 1544153, p. 4 a 6, alegando, em resumo, o seguinte: a) O exequente, ao elaborar seus cálculos, ignorou completamente o teor do Acórdão nº. 72.244, pelo qual a 2ª Câmara Cível afastou a utilização da SELIC como fator de correção monetária; b) O exequente já havia recebido do Estado um valor quase três vezes superior ao que lhe era devido, não havendo, portanto, saldo remanescente a ser pago, conforme demonstrativo juntado no ID 1544153, p. 7.

Em despacho ID 1544154, p. 9, o magistrado responsável pela execução determinou a remessa dos autos à contadoria do juízo, para análise do pedido de expedição de precatório complementar.

Conforme consta no ID 1544155, p. 1 a 3, a contadoria do juízo apresentou cálculos em consonância com os termos do Acórdão nº. 72.244 e concluiu que o exequente recebeu valor superior ao que lhe era devido, consignando a existência de excesso de execução correspondente a R$ 41.132,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos).

As partes se manifestaram sobre os referidos cálculos por meio das petições juntadas no ID 1544156, p. 1 a 18.

Em sentença ID 1544157, p. 1, o juízo
a quo
homologou os cálculos elaborados pela contadoria e extinguiu a execução, uma vez que considerou que houve o cumprimento (pagamento) integral da obrigação, na forma do art. 924, II, do CPC.

Contra a referida sentença, o exequente opôs embargos de declaração (ID 1544158, p. 1 a 4), os quais foram rejeitados pelo juízo sentenciante, conforme fundamentos constantes no ID 1544160, p. 1 a 2.

Em 10.10.2018, o exequente interpôs recurso de apelação (ID 1544161, p. 1 a 13), o qual foi conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção da execução, nos termos do Acórdão ID 2442406, p. 1 a 5.

Irresignado, o exequente opôs os embargos de declaração em análise (ID 2480041). O cerne do inconformismo do embargante se resume na alegação de que o acórdão embargado possui contradições e omissões quanto à utilização da SELIC como critério de cálculo de juros moratórios, o que supostamente teria sido decidido pela 2ª Câmara Cível Isolada, após o retorno dos autos dos STJ.

Conforme já mencionado no histórico acima, em 08.04.2013, após o processo ter retornado do STJ, a 2ª Câmara Cível Isolada, cumprindo decisão daquele Tribunal Superior, promoveu novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo exequente em face do Acórdão de nº. 72.244 (agravo de instrumento), pelo qual o órgão julgador havia afastado a aplicação da SELIC e estabelecido o INPC como índice de correção monetária.

Neste novo julgamento, a 2ª Câmara Cível Isolada, por meio do
Acórdão nº. 118.194 (ID 1544151, p. 11 a 20), manteve o afastamento da SELIC, confirmou a aplicação do INPC como índice de correção monetária e, sanando a omissão apontada pelo STJ, estabeleceu juros de mora de 1% ao mês, fazendo referência ao art. 406 do CC em conjunto com a regra geral do art. 161, § 1º, do CTN.

Para demonstrar a clareza daquele julgamento, transcrevo os seguintes trechos do voto que proferi naquela ocasião, como relatora
(ID 1544151, p. 11 a 20)
:

(...)

O Embargante aduz em suas razões (fls. 121/131) que o Acórdão atacado é omisso, pois a Turma Julgadora deveria ter se pronunciado sobre os juros moratórios, bem como contraditório, no que se refere ao cabimento do Agravo de Instrumento na espécie, consoante artigo 522 do CPC.

Quanto à omissão sobre os juros moratórios, assevera
que está demonstrado nas razões e na requisição do Juízo, que o precatório complementar decorre do fato de ter ocorrido recebimento de honorários advocatícios em valores originais,
sendo expedido o referido precatório pertinente à atualização monetária mais juros moratórios, com base na taxa SELIC, a qual se constitui num índice de atualização misto, contemplando ao mesmo tempo, atualização monetária e juros moratórios
.
E, não obstante, o acórdão embargado ateve-se apenas à atualização monetária, nada considerando sobre os juros moratórios, inclusive sobre a aplicabilidade da regra prevista no artigo 406 do atual Código Civil Brasileiro.

Ressalta que antes da vigência do Novo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002 art. 406), o STJ vinha decidindo ser inaplicável a taxa SELIC para atualização de precatório, no caso de atualização monetária, apenas por inexistência de lei, tendo em vista ser a SELIC aplicada para fins tributários, porém, com a vigência da Lei nº 10.406/2002, afirma que a SELIC passou a ser aplicável para outras hipóteses, tais como precatório complementar, por expressa disposição legal, conforme artigo 406 antes mencionado. Que a taxa estipulada que mede os juros moratórios para pagamento a destempo à Fazenda Nacional é a SELIC, e por expressa disposição legal.

Sustenta que ainda que tivesse de quantificar os juros moratórios sem a taxa SELIC, eles seriam de 1% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano. Cita julgados do STJ nesse sentido, para os casos de mora relativamente à obrigação de caráter alimentar.

(...)

Conforme já explicitado no acórdão embargado, entendo que, em sendo o INPC índice que reflete a inflação do país, bem como pelo fato de ser o mesmo utilizado por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ele deve ser usado para fins de atualização monetária do valor que busca o Embargante por meio do respectivo precatório complementar, considerando que se trata de verba honorária
.

(
...)

Ora, da leitura da jurisprudência, da doutrina e da legislação acima, e considerando que o pagamento do precatório complementar se deu fora do prazo constitucionalmente estabelecido, tenho que no tocante aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda,
in casu,

aplica-se a norma geral de 1% ao mês, de acordo com o § 1º, do art. 161, do CTN, que faz remissão ao artigo 406 do CC.

Desta forma, constatada a existência de omissão sobre os juros moratórios, entendo que merece prosperar o inconformismo do Embargante, de modo que deve ser integrado o Acórdão nº 72.244., nos seguintes termos (fl. 117): Com tais considerações conheço do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe provimento para retificar o critério de correção de precatório complementar da taxa SELIC para o índice INPC, acrescido o valor de juros de mora, com base no disposto no artigo 406 do CC.

ANTE O EXPOSTO, conheço dos Embargos de Declaração, e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecendo a ocorrência de omissão, integrar o Acórdão nº 72.244 em sua parte dispositiva, nos seguintes termos (fl. 117):
Com tais considerações conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento para retificar o critério de correção monetária no precatório complementar, da taxa SELIC para o do índice INPC, acrescido o valor de juros de mora, com base no disposto no artigo 406 do CC.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2013.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Pela simples leitura da transcrição acima, constata-se que, naquela ocasião, ao descrever sucintamente as razões recursais, consignei que o próprio exequente/embargante reconhecia que a SELIC contemplava, ao mesmo tempo, atualização monetária e juros moratórios. Também registrei o fato de o embargante ter sustentado que, caso a SELIC fosse afastada, os juros moratórios seriam de 1% (um por cento) ao mês, ou 12% (doze por cento) ao ano, tendo o exequente citado julgados do STJ nesse sentido.

Na sequência, depois de reafirmar a aplicação do INPC como índice de correção monetária,
decidi a questão dos juros moratórios estabelecendo, de forma clara e expressa, a aplicação da norma geral de 1% ao mês
, alcançada pela utilização conjunta do art. 406 do CC com o § 1º, do art. 161, do CTN:

Art. 406 do Código Civil.

Art. 406. Quando os
juros moratórios
não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Art. 161 do Código Tributário Nacional.

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso,

os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.

O raciocínio utilizado foi de indiscutível simplicidade e clareza.

Em primeiro lugar, se houve a determinação de utilização do INPC como índice de correção monetária, a SELIC não poderia ser utilizada para o cálculo de juros, haja vista sua natureza híbrida, que abrange correção e juros de mora, natureza esta que havia sido reconhecida pelo próprio exequente, conforme mencionado naquele voto. Em outras palavras, utilizar a SELIC juntamente com o INPC implicaria num
bis in idem
em relação à correção monetária, o que não se poderia admitir, sob pena de se ocasionar lesão ao erário e enriquecimento sem causa em favor do exequente.

Diante de tal circunstância, se a SELIC não podia ser utilizada em conjunto com o INPC, fazia-se necessário encontrar o percentual de juros moratórios aplicável ao caso. Nesse ponto, mencionei o art. 406 do Código Civil apenas para chegar à outra hipótese de juros mora que poderia ser utilizada sem envolver a SELIC, qual seja, a regra geral de 1% (um por cento) ao mês, prevista no art. 161, § 1º, do CTN.

Conforme já assinalado acima, o próprio exequente havia sustentado que, caso os juros não fossem fixados com base na SELIC, o percentual deveria ser de 1% ao mês. Conclui-se, portanto, que a tese alternativa do credor foi devidamente acolhida.

Assim, ao insistir que possui valores a receber, o embargante desconsidera não só as suas próprias razões recursais apresentadas naquela época, como também a fundamentação integral do Acórdão nº. 118.194 (ID 1544151, p. 11 a 20), o qual transitou em julgado em 11.07.2013, conforme certidões ID’s 1544148, p. 16/17, e 1544151, p. 27.

Portanto, verifica-se que, desde 18.12.2013, quando formulou pedido de expedição de precatório complementar para pagamento do suposto valor remanescente de R$ 353.178,79 (trezentos e cinquenta e três mil, cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos), o exequente invoca em seu favor uma interpretação claramente distorcida do dispositivo do Acórdão nº. 118.194 (ID 1544151, p. 11 a 20), utilizando uma tese que contraria não só os argumentos que sustentou anteriormente, como também os demais fundamentos utilizados naquele julgamento, notadamente na parte em que foi expressamente consignada a aplicação de juros de 1% (um por cento ao mês) com base na regra geral do art. 161, § 1º, do CTN.

Por óbvio, o órgão julgador não poderia, de um lado, aplicar o INPC e afastar a SELIC como índice de correção monetária e, de outro, permitir a aplicação da mesma SELIC para calcular juros moratórios, pois tal circunstância caracterizaria inadmissível
bis in idem
, conforme já explicado acima.

Nos termos do art. 5º do CPC,
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

O art. 489, § 3º, do CPC estabelece, de maneira direta e expressa, que toda decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Assim, ao forçar uma interpretação isolada do dispositivo do Acórdão nº. 118.194, sem considerar os cristalinos termos da respectiva fundamentação, o embargante viola o dever de boa-fé que lhe é imposto por lei, sobretudo considerando que sua tese alternativa (aplicação de juros de 1%) foi acolhida. Conclui-se, portanto, que o embargante pretende rediscutir questões decididas há muito tempo, tendo como objetivo modificar a interpretação de um provimento jurisdicional e obter vantagem econômica a partir do cálculo de juros de mora com base na SELIC, pretensão que já foi devidamente afastada na decisão colegiada em questão. A persistência da conduta do embargante poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, bem como ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do mesmo diploma.

O raciocínio utilizado no Acórdão nº. 118.194 (ID 1544151, p. 11 a 20) está, inclusive, em consonância com o atual posicionamento do STJ, sedimentado no julgamento da controvérsia relativa ao Tema 905, a partir do qual foram fixadas várias teses relativas à incidência de juros e de correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, cabendo destacar a seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Destaca-se, na tese acima, a vedação expressa de cumulação da SELIC com qualquer outro índice, o que ratifica a total inviabilidade da interpretação pretendida pelo embargante.

Faz-se imperioso destacar que o último cálculo apresentado pela contadora do juízo
a quo
(ID 1544155, p. 1 a 3) está em total conformidade com o Acórdão nº. 118.194 (ID 1544151, p. 11 a 20). Em outras palavras, a contadora utilizou o INPC como índice de correção monetária e aplicou juros de mora de 1% ao mês, inclusive transcrevendo os trechos que tratam de tais critérios. Ressalta-se também que, naquela análise, a contadora demonstrou a existência de excesso de execução, tendo o embargante recebido R$ 41.132,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) a mais do que lhe era devido. Logo, não há o que se falar sobre expedição de precatório complementar.

Nesse contexto, conclui-se que os embargos em análise não merecem prosperar, haja vista que a 1ª Turma de Direito Público, ao proferir o Acórdão embargado (ID 2442406), negando provimento à apelação do exequente, apenas observou e respeitou a coisa julgada formada sobre os critérios de correção monetária (INPC) e de juros de mora (1% ao mês) estabelecidos em decisão colegiada transitada em julgado desde 11.07.2013 (Acórdão nº. 118.194, ID 1544151, p. 11 a 20), não havendo, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Diante das razões acima expostas, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2020